Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-23.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001070-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ROGERIO DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 788.553.301-87 (PACIENTE), HILDA TEREZA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 889.842.301-20 (VÍTIMA), LUCIANA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 009.272.001-39 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROGERIO DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 788.553.301-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porquanto restou evidenciado ser imprescindível a sua constrição ambulatorial para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Além disso, diante do seu histórico criminal faz-se imperioso manter a sua prisão cautelar para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4. Não havendo comprovação no sentido de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo coronavirus.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Leonardo Jacometti de Oliveira, em favor de
Rogério Domingos Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de dezembro de 2020, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1005583-56.2020.8.11.0004, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 27 de dezembro de 2020 na audiência de custódia.

Registra, o impetrante, que o decreto prisional foi baseado em argumentos distorcidos narrados pela irmã do paciente de que este teria ameaçado jogar álcool e atear fogo em todos que participavam do almoço em família na casa de seus pais, no dia posterior ao Natal, mas que não haveria elementos suficientes para comprovar o descumprimento deliberado de medidas protetivas a justificar a custódia cautelar; aduzindo, outrossim, que o aludido ato decisório estaria desprovido de fundamentação idônea, eis que não ficaram demonstrados os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

D
estaca, ademais, que o juízo de primeiro grau não se atentou para a atual situação pandêmica, tampouco ao texto da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.

Sustenta, ainda, que a decisão teria violado o disposto no art. 313, I e III, do Código de Processo Penal, porquanto o fato em apuração não colima pena máxima superior a 4 (quatro) anos; e não teria ficado demonstrado a vontade deliberada do paciente em descumprir as medidas protetivas, sustentando, outrossim,

que ele estava com fome e morando na rua e que apenas teria aceitado o convite de seus pais para passar as comemorações do Natal na residência deles, razão pela qual teria havido a revogação tácita das medidas protetivas.

Alega, por derradeiro, que houve violação aos princípios de proporcionalidade e homogeneidade, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreciação, porque, ainda que condenado, pela eventual quantidade de pena que será aplicada o paciente não a cumpriria em regime fechado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, monitoração eletrônica.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 74019496. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 76421283, na qual colacionou a decisão reprochada como forma de demonstrar os motivos que levaram à decretação da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 76757475, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à propalada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da sua custódia cautelar a
garantia da ordem pública, com vistas à proteção
da integridade física e psíquica da vítima, ameaçada e abalada no contexto dos autos do processo originário.

A propósito, eis o teor do referido pronunciamento judicial:

[...]
DELIBERAÇÕES

Aportou neste juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de ROGERIO DOMINGOS RODRIGUES, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/06.

Inicialmente ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2º do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC Nº 462.253 – SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório...).

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial acima colacionada, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual.

O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, testemunhas e o interrogatório, assinado por todos. Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do
fummus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

De pronto, consigno que em
20/12/2020
este Juízo deferiu
medidas protetivas em favor das vítimas LUCIANA O. RODRIGUES e HILDA TEREZA DOMINGOS RODRIGUES
, respectivamente irmã e genitora do agressor, nos autos n.
1005510-84.2020.811.0004
.

Na oportunidade, a vítima LUCIANA relatou perante Autoridade Policial que o agressor
é usuário de entorpecentes
há anos, sendo que constantemente perturba a todos os familiares, inclusive seus pais, HILDA e MARTIM, ambos com 67 (sessenta e sete) anos de idade. Que o agressor além de levar outros usuários até a residência dos genitores, também agride e ameaça a todos.

Cita que as ameaças consistem em provocar mal injusto e grave aos familiares como
“
VOU COLOCAR FOGO NA SUA CASA, MATAR VOCÊ E SEUS FILHOS
”.

Em
22/12/2020
o implicado foi autuado pela guarnição policial após a vítima LUCIANA tê-la acionado, indicando que o mesmo estaria a descumprir medidas protetivas, vez que teria aparecido na residência de seus pais e estaria a lhes perturbar.

Apresentado perante este Juízo para realização da audiência de custódia, constatou-se que a imputação dada no APF não se configurava, visto que o agressor não teria sido cientificado das medidas protetivas outrora deferidas. Por tal razão, a prisão flagrancial foi relaxada.

Não obstante, durante a solenidade mencionada
este Juízo cientificou o implicado das medidas protetivas deferidas e o alertou sobre os prejuízos que poderiam decorrer de eventual descumprimento. O agressor confirmou ter entendido os avisos e comprometeu-se a cumprir as medidas deferidas.

Acosta-se aos autos, neste momento, fotografia do mandado cumprido pelo Oficial de Justiça plantonista que reforça a intimação e cientificação do agressor quanto às medidas protetivas vigentes em favor de sua irmã LUCIANA e sua genitora HILDA, confirmando que a conduta exposta no presente APF importa em descumprimento da ordem judicial.

Dos presentes autos, verifico que em 26/12/2020, o custodiado foi encontrado dentro da residência de seus genitores, sendo que ao ser abordado não reagiu.

Colhe-se que a vítima LUCIANA relatou que o agressor continua a ameaçar e agredir aos familiares, causando desconforto e desarmonia a todos, principalmente proferindo ameaças contra os infantes da família.

Impende anotar que o autuado possui PEP ativo n. 2408- 35.2011.811.0021, em trâmite perante a 2ª Vara de Nova Xavantina/MT, cumprindo pena no regime SEMIABERTO desde 12/7/2019
.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cometer outro crime contra a vítima.

Ora, o custodiado fora autuado pela segunda vez em apenas 4 (quatro) dias, novamente perturbando e proferindo ameaças contra as vítimas, ignorando completamente as ordens e advertências deste Juízo. Assim, percebesse que não se trata de apenas uma discussão, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima.

Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação. E o fato de eventual crime ser punido por detenção não impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 12-C, §2º da lei 11.340.

Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2º que
nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória
.

Tenho que, o caso dos autos demostra que a liberdade do increpado configura evidente perigo à esta, implica risco à integridade física da ofendida (§2º do artigo 12-C da lei Maria da Penha
).

Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, ainda mais considerando que
o artigo 12-C, §2º da lei 11.340 veda a concessão da liberdade provisória.

Diante de tais constatações,
CONVERTO
em prisão flagrancial em preventiva de
ROGERIO DOMINGOS RODRIGUES
, nos termos do art. 310 do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva e preservar a integridade física e psicológica das vítimas.

(Decisão acostada nas p. 49/52 do ID 73782994).
Destacamos

Depreende-se, pois, da decisão acima reproduzida, bem como dos documentos juntados nesta ação constitucional, que o paciente foi preso acusado da prática do crime previsto no art. 24-A
da Lei n. 11.340/06, por ter, em tese, descumprido as medidas protetivas impostas no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005583-56.2020.8.11.0004.

Extrai-se, ainda, da decisão invecrivada e dos demais documentos que instruem este
writ
, que o paciente teria perturbado e ameaçado a vítima Luciana O. Rodrigues, sua irmã, dizendo-lhe: “VOU COLOCAR FOGO NA SUA CASA, MATAR VOCÊ E SEUS FILHOS” além de agredir e ameaçar seus pais, idosos de 67 (sessenta e sete) anos de idade, ignorando completamente a existência das medidas cautelares, isso sem contar as lesões psicológicas deixadas pela conduta extremamente agressiva do acusado, fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Além disso, conforme foi destacado foi pela autoridade acoimada de coatora nas informações encartadas no ID 76421283, o paciente já respondeu a outras ações penais, tendo, inclusive, várias condenações transitadas em julgado, conforme se extrai do PEP n. 2408-35.2011.811.0021, estando, inclusive, na data dos fatos, cumprindo pena em regime semiaberto, circunstância, essa, que justifica a sua prisão preventiva a fim de evitar sua reiteração criminosa.

Por conseguinte, ainda que o impetrante sustente as medidas protetivas foram tacitamente revogadas, uma vez que que a vítima detentora da proteção não reside na mesma residência dos pais e mesmo assim resolveu lá comparecer, mesmo sabendo que o paciente estaria no local, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, no que concerne à gravidade concreta dos atos praticados pelo acusado; e, principalmente, devida à sua periculosidade, considerando a sua reiteração delitiva.

Ademais, ainda que se

sustente que o paciente não descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas quatro dias antes, não se deve falar em constrangimento ilegal, visto que a sua prisão preventiva se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública,
justificando-se, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - FONAVID, segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
, como sói ser no presente caso.

Assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Outrossim, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Destacamos

De outro prisma, no que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do

Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, com relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo coronavirus, o impetrante alega que
a presente constrição cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
. No entanto, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar reprochada, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

Aliás, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.

(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Rogério Domingos Rodrigues
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021